Tribunal: TJMT
Processo: 1027792-28.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027792-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JONILDE RODRIGUES FRANCA FERNANDES 72145196153 - CNPJ: 26.499.309/0001-61 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO – NECESSIDADE DE NOVO PEDIDO – DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – VEÍCULO ENTREGUE DIVERSO DO ADQUIRIDO – DEMORA DE MAIS DE DOIS MESES PARA ENTREGA – INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – VEÍCULO INDISPENSÁVEL AO EXERCÍCIO DA EMPRESA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, no entanto, como assentado na jurisprudência exige a comprovação do dano, ainda “que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano”.

O envio de produto diverso do adquirido, em desconformidade com a especificações do pedido, causando a devolução do bem equivocado e a necessidade de aguardar mais de dois meses pela entrega do novo veículo correto, configura falha na prestação do serviço e implica no reconhecimento de indenização por dano moral, uma vez que, em se tratando de pessoa jurídica, é o veículo é presumidamente essencial para o desempenho da atividade empresarial prejudicando suas atividades.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço por entrega de produto diverso do adquirido causando a demora de mais de dois meses para a entrega do produto correto, com as especificações contratadas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
JONILDE RODRIGUES FRANCA FERNANDES 72145196153
em desfavor de
GRAMARCA VEICULOS LTDA
para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), ao
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito. Argumentou que inexiste dano moral a ser indenizado, por se tratar de pessoa jurídica, devendo ser comprovada a violação à honra objetiva, o que não ocorreu.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso uma vez que entre a compra (25.10.2019) e a data de entrega do produto correto (17.01.2020) decorreram quase três meses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral por pessoa jurídica por conta da entrega equivocada do veículo adquirido, o que contribuiu para a demora de quase três meses para o recebimento do produto correto, havendo inúmeras mensagens trocadas com a gerência no intuito de acelerar a resolução do impasse.

Pois bem. O ponto controvertido é saber se a entrega equivocada do veículo e a demora na entrega do bem correto tem o condão de causar dano moral à pessoa jurídica. A parte Recorrente não se insurge quanto às falhas tanto na entrega do bem diverso do adquirido quanto no prazo de demora para entrega do bem correto, apenas entende que os fatos não são suficientes para causar dano moral à pessoa jurídica.

Portanto, é fato incontroverso que o veículo fora adquirido em 25.10.2019, com promessa de entrega para o dia 08.11.2019, no entanto somente entregue no dia 14.11.2019 com especificações diversas da contratada, na medida em que o carro adquirido foi o Onix Plus Premier II, Ano Modelo 2019/2020, na cor Branca, interior com detalhes em caramelo, Chassi: 9BGEY69H0LG125762, no entanto ao receber o veículo foi identificado que o seu interior era completamente diverso, motivando a devolução e a solicitação de nova entrega que somente ocorreu em 17.01.2020.

Assim, o veículo que era para ser entregue em 08.11.2019, somente ocorreu em 19.01.2020, ou seja, mais de dois meses depois, apesar das várias reclamações. A parte promovente, na inicial, justificou que em decorrência da demora na entrega, seu marido deixou de trabalhar, auferir renda e não puderam viajar no fim de ano.

Apesar da parte promovente se tratar de pessoa juridica, entendo que os fatos narrados e comprovados, conduzem ao reconhecimento da indenização moral, uma vez que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano. A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1637629, lembrou que o ordenamento jurídico permite a condenação por danos morais impostos a pessoa jurídica, mas é preciso uma comprovação de danos à honra objetiva da empresa, algo que varia de caso a caso e precisa ser observado pelo magistrado responsável pela demanda.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES.

- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.

- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material.

- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016)

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, no entanto, como assentado na jurisprudência exige a comprovação do dano, ainda “que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano”.

Com efeito, o envio de produto diverso do adquirido, em desconformidade com a especificações do pedido, causando a devolução do bem equivocado e a necessidade de aguardar mais de dois meses pela entrega do novo veículo correto, configura falha na prestação do serviço e implica no reconhecimento de indenização por dano moral, uma vez que, em se tratando de pessoa jurídica, é o veículo é presumidamente essencial para o desempenho da atividade empresarial prejudicando suas atividades.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021